Tribunal: STJ
Processo: 1009925-72.2022.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953699 - SP(2025/0201666-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
ADVOGADO
: HENRIQUE SERAFIM GOMES - SP281675
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: SANDRA REGINA PASCHOAL BRAGA - SP168871
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA.
DO RISTJ.
ART. 259
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Não é cabível interpor agravo interno contra provimento judicial
oriundo de Órgão Colegiado desta Corte Superior de Justiça.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:33
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 87632ebb-dc3e-41b9-87a3-30ee808b7d1e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953699 - SP(2025/0201666-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
ADVOGADO
: HENRIQUE SERAFIM GOMES - SP281675
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: SANDRA REGINA PASCHOAL BRAGA - SP168871
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA.
DO RISTJ.
ART. 259
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Não é cabível interpor agravo interno contra provimento judicial
oriundo de Órgão Colegiado desta Corte Superior de Justiça.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BRINK'S SEGURANCA E
TRANSPORTE DE VALORES LTDA contra acórdão da Segunda Turma do Superior
Tribunal de Justiça que, apreciando agravo em recurso especial, entendeu por conhecer
do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento, conforme atesta a ementa a seguir transcrita (fls. 907-908):

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 280 DO STF.
DO
VÍCIOS INEXISTENTES. AÇÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTOS DE INFRAÇÃO. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO EM
CUMPRIMENTO
DESENTENÇA.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
DO
ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. REEXAME DE
MATÉRIAFÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido não possui a omissão suscitada pela parte agravante.
Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos quejustificaram a sua
conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente,
todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre,
Documento eletrônico VDA55776575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: 1d19d655-9cf3-453b-8afb-ffa5e33d53d0

fundamentadamente, as razões do seuconvencimento. No caso, existe mero
inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão
recorrido, que lhe foi desfavorável. Inexiste, portanto, ofensa ao do CPC art. 1022.
2. Mostra-se inviável a sua revisão na via do recurso especial, nos termos
da Súmula n. 280 do STF: "por ofensa a direito local não cabe recurso
extraordinário".
3. A parte agravante deixou de infirmar os fundamentos que, por si só,
seriam suficientes para dar suporte à conclusão do Tribunal , o que atrai a a quo
incidência da Súmula n. 283/STF.
4. A Corte de origem concluiu, diante do contexto fático-probatóriocontido
nos autos, que os extratos apresentados pelo agravante não comprovam o valor
efetivo da quitação das infrações e, portanto, não servem como prova domontante
efetivamente recolhido aos cofres municipais.
5. A modificação da conclusão adotada pela instância originária acerca da
ausência de comprovação de quitação das infrações esbarra naSúmula n. 7/STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

Requer a parte agravante, nas razões do presente recurso, que (fl. 928):

A decisão agravada, ao acolher automaticamente o óbice da Súmula 7/STJ,
incorre em
, porque ignora que a matéria tratada no Recurso
error in judicando
Especial é predominantemente jurídica, relativa à correta interpretação dos arts. 286,
§2o, e 282, §3o, do CTB, do
do CPC e do
do Código Civil. A
art. 373
art. 884
discussão não versa sobre reavaliação de fatos, mas sobre o alcance jurídico da
prova documental, sobre a suficiência de documento público para comprovação de
pagamento, sobre o ônus da prova na restituição de indébito e sobre a vedação ao
enriquecimento sem causa. Tais temas não exigem reexame probatório, mas sim
interpretação normativa, razão pela qual não se pode aplicar a
para
Súmula 7/STJ
obstar o conhecimento do recurso.
No que toca à ofensa ao
do Código Civil, a Agravante apontou, em
art. 884
embargos de declaração, que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar a vedação
ao enriquecimento sem causa diante da manutenção, pelo Município, de valores
provenientes de multas reconhecidamente ilegais. Os embargos, acostados aos
autos, demonstram que o tema foi devidamente suscitado às fls.
mas não
748/758,
foi objeto de enfrentamento pelo Tribunal local, configurando violação ao art. 1.022
do CPC.
A decisão agravada ignorou tal omissão, embora a sua existência
impusesse, no mínimo, o provimento do Recurso Especial para determinar o retorno
dos autos à Corte de origem para suprimento da falha.

Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 937).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55776575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: 1d19d655-9cf3-453b-8afb-ffa5e33d53d0

De início, ressalto que, conforme a regra prevista no
do RISTJ, não é
art. 259
cabível interpor agravo interno contra provimento judicial oriundo de Órgão Colegiado
desta Corte Superior de Justiça.
Nesse sentido:

[...]
1. O Agravo interno interposto contra decisão de órgão colegiado é
manifestamente incabível.
2. Consoante dispõem os arts. 1.021 do NCPC e 259 do RISTJ, somente
cabe Agravo interno contra decisum monocrático, sendo manifestamente
inadmissível sua interposição contra decisão colegiada.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.953.545/RJ,
Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
29/2/2024.

[...]
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n.
3/2016/STJ.
2. A teor do caput do
do
e do
do RISTJ, é
art. 1.021
CPC/2015
art. 259
manifestamente incabível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada.
3. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a
fluência do prazo recursal.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Benedito
AREsp n. 2.221.433/MG,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
4/10/2023.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:42
Código de Controle do Documento: 1d19d655-9cf3-453b-8afb-ffa5e33d53d0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.953.699 / SP
Número Registro: 2025/0201666-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10099257220228260053 1009925722022826005350000 20240000855752 20240000939427
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
ADVOGADO
: HENRIQUE SERAFIM GOMES - SP281675
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : SANDRA REGINA PASCHOAL BRAGA - SP168871
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
ADVOGADO
: HENRIQUE SERAFIM GOMES - SP281675
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : SANDRA REGINA PASCHOAL BRAGA - SP168871
TERMO
Documento eletrônico VDA56077923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:51:00
Código de Controle do Documento: 83371078-855c-4636-8eca-84a5cb9650da

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:51:00
Código de Controle do Documento: 83371078-855c-4636-8eca-84a5cb9650da